Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING ELEITORAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização, acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pelo réu e determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Santarém/PA.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual firmada entre as partes se caracteriza como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se, figurando o consumidor no polo passivo da demanda, é válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato.
III. Razões de decidir
3. A existência de relação de consumo é reconhecida quando o contratante dos serviços atua como destinatário final, mesmo que se trate de político experiente ou candidato à reeleição, desde que não demonstrada sua paridade técnica em relação ao prestador dos serviços especializados.
4. A alegação de que o réu possuía equipe técnica qualificada não afasta a presunção de vulnerabilidade do consumidor.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT confere caráter absoluto à competência territorial nas ações em que o consumidor figure como réu, admitindo a sua fixação no domicílio do consumidor e a possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, afastando a incidência da Súmula 33/STJ.
6. A cláusula de eleição de foro deve ser considerada ineficaz quando imposta em detrimento da parte hipossuficiente, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, e diante do regime protetivo de ordem pública previsto no CDC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, arts. 46, 47, 63, § 3o, 64, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.110.944/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.04.2016; TJDFT, IRDR no 17; TJDFT, Acórdão 1981629, AI 0741304-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy, 1a Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1977255, AI 0750846-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 10.03.2025.